Tribunal: TJDFT
Processo: 0737774-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737774-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: KALINNE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA, M. O. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: KALINNE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, que antecipou os efeitos da tutela para determinar a imediata substituição do último índice de reajuste aplicado pelas rés no prêmio dos autores, pelo índice autorizado pela ANS para planos individuais, declaração de nulidade dos reajustes e a restituição dos valores cobrados a mais, na ação proposta por M.O.D.S. representado por KALINNE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA. Argumenta que a decisão interlocutória pode trazer prejuízos irreparáveis, por ter sido compelida a reduzir o valor cobrado no plano de saúde do agravado. Esclarece que a agravada contratou um plano coletivo por adesão, que permitiria reajustes aplicados a título de faixa etária e anual, e estaria ciente do termo aditivo que demonstra os reajustes. Explica, em relação a sinistralidade, também denominada reajuste técnico, é uma das modalidades de reajuste prevista no contrato, admitida pela ANS, por lei e pelo Poder Judiciário. Adverte que o reajuste contratual foi lícito e em conformidade com a Resolução Normativa 565/2022. Informa que a concessão de tutela de urgência se justifica pelo perigo de irreversibilidade da situação fática decorrente da manutenção da situação em que a agravante foi colocada. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal até o julgamento deste recurso. Quanto ao mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo apresentado (ID 75947344). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. A decisão recorrida (ID 246177497 – autos originários) esclarece que por se tratar de plano de saúde coletivo por adesão a legislação permite a estipulação de reajustes com base em custos assistenciais e sinistralidade, desde que haja previsão contratual e observância de critérios objetivos. Entretanto, o percentual aplicado mostra-se, à primeira vista, superior ao autorizado pela ANS no mesmo período, havendo indício de relevante desproporção e potencial abusividade. Conforme relatado na decisão recorrida, embora seja necessário o contraditório para apuração da base atuarial, não há impedimento para adoção da medida provisória. Restou configurado o perigo de dano para os agravados, por se tratar de menor portador de paralisia cerebral e epilepsia, necessitando de atendimento domiciliar complexo. O aumento abrupto da mensalidade compromete a subsistência familiar. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital